Tribunal: TJPA
Processo: 0813990-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813990-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: ITALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, IV, c/c 29, AMBOS DO CPB – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Loureny do Carmo Silva, em favor do nacional ITALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA, contra ato do douto juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso em sua residência no dia 26/05/2020, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, § 2º, I, IV, c/c 29, ambos do CPB, autos do processo crime de nº 0006003-67.2020.8.14.0401.

Alega que formulou pedido de revogação da custódia cautelar do paciente no dia 20/09/2021, que foi indeferido pelo juízo em decisão que se encontra carente de fundamentação e contraditória ao deferimento de idêntico pleito feito pelo corréu BRENDO MACIEL COUTINHO, que se encontra em liberdade com imposição de medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para substituir a prisão por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 7410148, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 7502072, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7529342.

Acatei a prevenção indicada na Id 7410148.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ITALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, § 2º, I, IV, c/c 29, ambos do CPB, sob os argumentos de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar e extensão dos efeitos da decisão que substituiu a custódia preventiva do corréu BRENDO MACIEL COUTINHO por medidas cautelares diversas.

Relatam os documentos juntados aos autos, que o paciente, na companhia de BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO, supostamente pertencentes à facção criminosa denominada ‘comando vermelho’, foram os executores da sentença de morte estabelecida pela associação criminosa contra à vítima KLEITON ROBERTO DA SILVA SANTOS, vulgo “Curió”, em razão de dívidas não pagas pelo recebimento de drogas, fato ocorrido no dia 28/01/2020 no distrito de Icoaraci/PA.

Concernente ao argumento da ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, constante da Id 7400780, vejo fundamentação suficiente assim vazada,
verbis
:

“5. Nestes autos a prisão preventiva foi decretada ainda no curso da investigação policial sob o argumento da existência dos pressupostos do artigo 312 do CPP, ante a periculosidade do agente e a gravidade do crime.

......

11. Estando presentes registros de condutas criminosas em sua certidão de antecedentes (Id. 25390268), entendo que a conduta social do requerente se encontra maculada, pelo que deixo de aplicar as medidas cautelares previstas na lei 11.232/11 por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado.

12.
Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio
,
MANTENHO
a Prisão Preventiva de
ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA
, qualificado nos autos”. – grifo nosso –

Nota-se que o juízo
a quo
ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente, não só fundamentou o
decisum
, como também fez referência ao decreto prisional, utilizando-se da técnica
per relationem
, o que, segundo a jurisprudência, é perfeitamente possível: “A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

Tem-se ainda:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois, o paciente é reincidente específico, ostenta extensa folha de antecedentes e se encontrava em liberdade há pouco mais de um mês, cumprindo pena pela prática do mesmo crime ora apurado, quando foi preso novamente pela prática do tráfico de drogas - na posse de 15g de crack.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 693.563/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No mesmo sentido, padece de sustentação o pedido subsidiário de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), pois “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)”.

Por fim, a extensão do benefício, ao contrário do que afirma a i. impetrante, o juiz quando decidiu pela liberdade do corréu BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO, impondo medidas cautelares diversas, o fez com base em elementos subjetivos e, assim, “A extensão do julgado referente a um réu não se opera de forma automática aos demais. Os requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) devem estar em pleno alinho. (AgRg no HC 498.460/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 01/06/2021)”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a ordem.

É o voto.

Belém, 08/02/2022